Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707176-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: IVAN LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0032283-40.2010.8.07.0007, movido em desfavor de IVAN LUIZ DA SILVA, consistente em indeferir o pedido de penhora de percentual sobre o salário líquido do agravado. Relata que a instituição agravante destina-se precipuamente a disponibilizar crédito aos seus associados, os quais se inserem nos quadros de funcionários das instituições financeiras públicas federais. Afirma que o agravado se utilizou das facilidades que lhe foram disponibilizadas pelo fato de ser empregado de uma das empresas que compõem o corpo social da cooperativa, contando, inclusive, com encargos mais vantajosos em relação àqueles oferecidos no mercado. Discorre a respeito do grande esforço já expendido para receber o valor devido pelo agravado, pois este, apesar de alto salário como funcionário público da Caixa Econômica Federal - R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) - de acordo com contracheque juntado aos autos, nunca teve qualquer bem registrado em seu nome e tampouco saldo em contas bancárias suficiente para quitar a dívida, com o único propósito de se furtar de seu dever contratual. Defende a possibilidade de penhora do salário, sustentando que a regra do art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando reservado percentual suficiente para preservar sua dignidade e de sua família. Destaca entendimento da Corte Especial do STJ, ao julgar o EREsp 1.582.475/MG, flexibilizando a regra geral da impenhorabilidade do salário, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que observado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de seus dependentes, colacionando ainda outros julgados no mesmo sentido. Ressalta, ademais, que, no caso específico dos autos, a cláusula sexta do contrato de mútuo firmado entre as partes autoriza expressamente o desconto das parcelas mensais do empréstimo na conta corrente na qual o agravado recebe seus proventos, ou ainda em folha de pagamento, possibilitando, por tal motivo, em aplicação do art. 190 do CPC, a penhora de verba salarial. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja determinada a penhora de até 30% (trinta por cento) dos proventos do agravado para pagamento do débito. Preparo regular no ID 23933534 e ID 23933535. DECIDO. Segundo o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento que verse sobre decisão proferida em cumprimento de sentença, podendo o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, caso constatada a presença dos pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Vislumbra-se das razões recursais que o agravante pretende seja autorizada a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor/agravado para pagamento do valor de débito oriundo de diversos contratos de mútuo. Em que pese o entendimento jurisprudencial externado pelo recorrente, não se vislumbra, neste juízo preliminar, possibilidade de êxito do recurso interposto. Com efeito, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, exceto as importâncias que ultrapassem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, em razão da ressalva prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal. Ainda sobre a mesma égide, a norma tutela o mínimo existencial, trazendo a previsão de exceção no § 2o do referido artigo, de forma a garantir a execução de prestação de alimentos, não se admitindo ampliar a exceção à regra, sob pena de afrontar a garantia à existência digna. O valor executado, conforme se extrai dos autos de origem, decorre do inadimplemento de empréstimos bancários, constituindo, portanto, verba não alimentar, que não se enquadra na exceção da impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, §2o do CPC. Registra-se, por outro lado, que a verba salarial recebida mensalmente pelo agravado, no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), não se revela considerável a ponto de justificar a relativização da regra da impenhorabilidade. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, pela sistemática dos recursos repetitivos, afastando qualquer possibilidade de penhorar salários, vencimentos ou proventos diretamente na folha de pagamento do devedor e até mesmo depositados em conta corrente. Confira-se a ementa do REsp 1184765/PA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção deste STJ, ao apreciar o REsp 1184765/PA (Rel.Min. Luiz Fux, DJe de 3/12/2010), submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento no sentido da impenhorabilidade de verbas salariais, face ao disposto no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1499522/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 13/03/2015. - Grifo nosso. Registra-se recente julgado do STJ, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ. 1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2o, do CPC. 2 . Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp 1640504/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020) Ademais, é de se ressaltar que os julgados trazidos pelo agravante não espelham a jurisprudência dominante do e. STJ, como também cuidam de hipóteses em que a penhora da verba salarial não tinha o potencial de comprometer a subsistência dos executados. Tenho, contudo, que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, é que deve orientar os juízes e tribunais, por força do que dispõe o art. 927, III, c/c art. 926, do CPC, que determina que os tribunais devem manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. Ainda que se supere, em sede estreita de cognição recursal, a tese firmada em recurso repetitivo, não há como, sem o mínimo de contraditório, presumir a capacidade econômica do agravado para suportar penhora em seu salário. Feitas essas considerações, por não vislumbrar a probabilidade de êxito do recurso interposto, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1019, II, CPC. Oficie-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator